Tribunal: TJMT
Processo: 1026317-64.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026317-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JOAO PAULO HADDAD FRANCO DALIA - CPF: 858.679.691-34 (ADVOGADO), EUJACIO ANTONIO DE BRITTO - CPF: 551.407.341-68 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA ADMINISTRATIVA E EMBARGO AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE ÁREA RURAL CONSOLIDADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. MANUTENÇÃO DOS EMBARGOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por Eujácio Antônio de Brito contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação anulatória de multa administrativa ambiental, visando suspender a exigibilidade das penalidades aplicadas e revogar os embargos incidentes sobre a Fazenda Santa Clara, lavrados pela SEMA/MT.

2.

O agravante alega que a área é rural consolidada, com ocupação antrópica preexistente a 22/07/2008, e sustenta que os procedimentos administrativos não foram localizados pela SEMA/MT, o que tornaria nulas as autuações.

II. Questão em discussão

3.

Verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, notadamente quanto à probabilidade do direito alegado e ao perigo de dano, diante da alegação de consolidação da área e suposto extravio dos processos administrativos ambientais.

III. Razões de decidir

4.

A decisão agravada indeferiu a tutela provisória por ausência de elementos aptos a afastar a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos que culminaram nas autuações e embargos.

5.

Os Relatórios Técnicos nº 0000002454, 0000011782 e 0000015999, elaborados por agentes da SEMA/MT, indicam a ocorrência de desmatamentos recentes (2023 e 2024) em áreas não consolidadas antes de 22/07/2008, afastando, em análise preliminar, a tese de ocupação antrópica anterior ao marco legal.

6.

O laudo técnico apresentado pelo agravante, elaborado de forma unilateral, não é suficiente para infirmar as conclusões oficiais, nem elidir a presunção de legitimidade dos relatórios públicos.

7.

A Autorização Provisória de Funcionamento Rural (APF nº 5745/2016) e o Recibo CAR/MT nº 103669/2018 possuem natureza meramente declaratória, sujeita à verificação posterior, conforme art. 1º, p.u., do Decreto Estadual nº 262/2019, não sendo prova de regularidade ambiental definitiva.

8.

A alegação de extravio dos processos administrativos não se confirma, tratando-se apenas de consulta informal; os relatórios técnicos constantes nos autos comprovam a existência e regularidade dos procedimentos sancionadores.

9.

À luz do princípio da precaução, previsto implicitamente no art. 225 da CF/1988 e aplicado no Direito Ambiental, a manutenção dos embargos é medida prudente e proporcional, especialmente diante da indicação técnica de possível dano ambiental recente.

10.

A cessação das penalidades de suspensão e embargo depende de decisão administrativa, após a comprovação da regularização ambiental da área (art. 15-B do Dec. Fed. nº 6.514/2008 e art. 17 do Dec. Est. nº 1.436/2022).

11.

Os prejuízos econômicos alegados não prevalecem sobre o interesse público de proteção ambiental, bem jurídico de natureza difusa e constitucionalmente tutelado.

IV. Dispositivo e tese

12.

Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

13.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos ambientais somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário, o que não se verifica em laudo técnico unilateral.

14.

A anulação ou suspensão de embargo ambiental depende de comprovação inequívoca de regularização perante o órgão ambiental competente.

15.

Na dúvida sobre a ocorrência de dano ambiental, aplica-se o princípio da precaução, que impõe a manutenção das medidas restritivas até a completa elucidação dos fatos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; CPC, art. 300; L. nº 12.651/2012, art. 3º, IV; Dec. Fed. nº 6.514/2008, art. 15-B; Dec. Est. nº 1.436/2022, art. 17; Dec. Est. nº 262/2019, art. 1º, p.u.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.240.659/RS; TJMT, AI nº 1015733-25.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 20.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela provisória de urgência interposto pelo
EUJACIO ANTONIO DE BRITO
,
em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos da Ação Anulatória de Multa Administrativa nº 1006523-31.2025.8.11.0041.

O Agravante busca a reforma da decisão que indeferiu a suspensão da cobrança de multa aplicada nos Procedimentos Administrativos nº 001351/2023, 002957/2024 e 004709/2024, bem como a liberação da área rural denominada Fazenda Santa Clara, interditada pelos Termos de Embargo nº 0193023423, 1975008624 e 0944003424.

Alega o Agravante que a propriedade rural é consolidada, com ocupação antrópica preexistente ao ano de 2008, conforme demonstrado por laudo técnico subscrito por engenheira florestal, que comprova o desenvolvimento de atividade agropastoril intensa desde 1990.

Sustenta que a própria SEMA/MT reconheceu a área como consolidada por meio da Autorização Provisória de Funcionamento Rural nº 5745/2016, expedida em 18/10/2016, permitindo o desenvolvimento de atividades agrossilvipastoris em 4.520,0679 ha.

Argumenta que o Recibo de inscrição CAR/MT nº 103699/2018, expedido pela SEMA/MT em 19/06/2018, confirma que a propriedade rural possui 4.519,551 ha consolidados, o que demonstra o reconhecimento administrativo prévio da condição da área.

Informa ainda que, em consulta realizada junto à SEMA/MT em 29/07/2025, foi noticiado via e-mail que os referidos procedimentos administrativos não foram encontrados, o que, segundo entendimento do STJ, equivale à inexistência do processo administrativo, gerando a nulidade do título pela perda da exequibilidade.

Quanto ao perigo de dano, sustenta que o embargo da propriedade já perdura por 2 (dois) anos, impedindo-o de praticar atividades agropecuárias e auferir renda, além de impossibilitar o acesso ao crédito rural, conforme comprovado por e-mail do Banco Bradesco informando a impossibilidade de concessão de financiamento em razão do embargo.

Ao final, pugna pela concessão de tutela de urgência recursal para determinar à SEMA/MT a suspensão da cobrança da multa aplicada nos procedimentos administrativos mencionados e a imediata revogação dos termos de embargo até o julgamento de mérito do feito.

Apresentadas as contrarrazões pelo desprovimento do agravo de instrumento.

O parecer da d. Procuradoria de Justiça é pela
ausência de interesse processual para intervir ativamente na presente ação
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Da decisão agravada, em apertada síntese, restou deliberado que:

“
[...]
ao menos nesta fase processual, de cognição sumária, que a probabilidade do direito sustentado pela parte requerente, quando conjugadas, restou insuficiente para ensejar a concessão da tutela provisória que visa a suspensão dos efeitos do Auto de Infração n. 0193023323, Termo de Embargo/Interdição n. 0193023423, Auto de Infração n. 1975008524, Termo de Embargo/Interdição n. 1975008624, Auto de Infração n. 0944003324 e Termo de Embargo/Interdição n. 0944003424, motivo pelo qual o indeferimento da pretensão liminar é medida que se impõe. Por fim, nada impede que a parte autora requeira administrativamente a suspensão do embargo, tendo em vista que o órgão ambiental ainda está analisando o processo administrativo. Posto isso, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo da possibilidade de nova análise durante a instrução.
”

O agravante sustenta que a área objeto das autuações ambientais seria consolidada, com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, marco temporal estabelecido pelo art. 3º, IV, da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal).

Para comprovar sua alegação, apresenta diversos documentos, dentre os quais se destacam: (i) Laudo Técnico subscrito pela Engenheira Florestal Patrícia Aparecida Justino; (ii) Autorização Provisória de Funcionamento Rural n° 5745/2016, expedida pela SEMA/MT em 18/10/2016; (iii) ficha de cadastro do estabelecimento rural expedida pelo Sistema de Controle de Animais do INDEA/MT em 13/12/2012; (iv) Certificado de Regularidade expedido pelo IBAMA em 28/08/2017; e (v) Recibo de inscrição CAR/MT n° 103669/2018, expedido pela SEMA/MT em 19/06/2018.

Contudo, após análise detida dos documentos apresentados, verifico que não há elementos suficientes para afastar, neste momento processual de cognição sumária, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos que resultaram nas autuações ambientais questionadas.

Primeiramente, cumpre destacar que os Relatórios Técnicos n° 0000002454, 0000011782 e 0000015999, apresentados pelo Estado de Mato Grosso, indicam a suposta ocorrência de desmatamentos recentes (2023 e 2024) em áreas específicas da propriedade. Conforme consta expressamente nos relatórios:

"Conforme as análises e conferências realizados a(s) área(s) do(s) dano(s) mencionado(s) neste relatório técnico e objeto da autuação NÃO se encontrava(m) aberta(s) em data anterior a 22 de julho de 2008. Portanto, NÃO se trata(m) de área(s) consolidada(s), ou seja, no referido ano a(s) área(s) não se encontrava(m) com uma efetiva substituição da vegetação nativa por um uso alternativo do solo."

Essa constatação técnica, realizada por agentes públicos no exercício regular de suas funções, goza de presunção de veracidade e legitimidade, atributos inerentes aos atos administrativos. Tal presunção, embora relativa, somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário, o que não se verifica no caso em análise.

O laudo técnico apresentado pelo agravante, elaborado unilateralmente por profissional por ele contratado, não possui o condão de afastar, por ora, as conclusões dos agentes de fiscalização ambiental, especialmente considerando que as imagens de satélite anexadas aos relatórios técnicos da SEMA/MT demonstram claramente a alteração recente na cobertura vegetal da área.

Quanto à Autorização Provisória de Funcionamento Rural n° 5745/2016 e ao Recibo de inscrição CAR/MT n° 103669/2018, é importante ressaltar que tais documentos possuem natureza declaratória, conforme bem pontuado pelo Estado de Mato Grosso em suas contrarrazões. As informações neles contidas são fornecidas pelo próprio interessado e estão sujeitas à posterior verificação pelo órgão ambiental.

Nesse sentido, o art. 1º, parágrafo único, do Decreto Estadual n° 262/2019, que institui a Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural (APF), é claro ao estabelecer que:

"São de inteira responsabilidade do requerente as declarações e dados apresentados no Cadastro Ambiental Rural, Requerimento Padrão da APF e o Termo de Compromisso Ambiental, podendo responder administrativa, civil e penalmente em caso de falsidade ou fraude."

Ademais, conforme informado pelo Estado de Mato Grosso, após sucessivas análises do pedido de CAR MT-103699/2018, atualmente aguardando cumprimento de pendência, a área autorizada para a prática de atividade de pecuária e agricultura é de 309,3700 ha, consoante APF n° 7319/2025, significativamente menor que a área anteriormente declarada pelo agravante.

Essa redução na área autorizada para uso alternativo do solo evidencia que, após análise técnica mais aprofundada, o órgão ambiental constatou inconsistências nas informações anteriormente declaradas pelo agravante, o que reforça a legitimidade das autuações ora questionadas.

Quanto ao alegado extravio dos processos administrativos, embora o e-mail da SEMA/MT datado de 29/07/2025 indique que os Procedimentos Administrativos n° 001351/2023, 002957/2024 e 004709/2024 não foram localizados naquele momento, tal circunstância, por si só, não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade dos autos de infração e termos de embargo.

Isso porque, diferentemente do precedente do STJ invocado pelo agravante (AgRg no REsp 1240659/RS), não houve determinação judicial para apresentação dos processos administrativos que não tenha sido cumprida pela Administração. Trata-se apenas de uma consulta informal realizada pelo agravante, que não tem o condão de equiparar-se à inexistência dos processos administrativos ou à nulidade dos títulos deles decorrentes.

Ademais, os próprios relatórios técnicos apresentados nos autos demonstram a existência e regularidade formal dos procedimentos administrativos que resultaram nas autuações ambientais, contendo informações detalhadas sobre as infrações constatadas, inclusive com coordenadas geográficas e imagens de satélite que comprovam os desmatamentos recentes.

Portanto, não vislumbro, neste momento processual de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado pelo agravante, requisito essencial para a concessão da tutela de urgência pleiteada.

O princípio da precaução, norteador do Direito Ambiental, impõe que, na dúvida sobre o potencial lesivo de uma determinada atividade ao meio ambiente, deve-se decidir em favor da proteção ambiental, evitando-se a prática de intervenções que possam causar degradação.

No caso em análise, os relatórios técnicos da SEMA/MT indicam a suposta ocorrência de desmatamentos recentes em áreas de vegetação nativa, o que justifica a manutenção dos embargos como medida preventiva para evitar a continuidade ou agravamento dos danos ambientais.

Ademais, conforme estabelece o art. 15-B do Decreto Federal n° 6.514/2008:

"A cessação das penalidades de suspensão e embargo dependerá de decisão da autoridade ambiental após a apresentação, por parte do autuado, de documentação que regularize a obra ou atividade."

No mesmo sentido, o art. 17 do Decreto Estadual n° 1436/2022 dispõe:

"A cessação das penalidades de Embargo/Interdição dependerá de assinatura de termo de compromisso que corrija a infração ou decisão da autoridade ambiental competente para julgar o auto de infração, que será prolatada mediante a apresentação pelo autuado de documentação que comprove a regularização da obra ou atividade."

Assim, a via adequada para obtenção do desembargo seria a apresentação, perante o órgão ambiental, de documentação que comprove a regularização da situação que ensejou as autuações, o que não foi demonstrado pelo agravante.

Quanto aos alegados prejuízos econômicos decorrentes do embargo, embora relevantes, não se sobrepõem à necessidade de proteção ao meio ambiente, bem jurídico constitucionalmente tutelado e essencial à sadia qualidade de vida das presentes e futuras gerações (art. 225 da Constituição Federal).

Nesse contexto, a manutenção dos embargos até que se comprove, de forma inequívoca, a regularidade ambiental da área, mostra-se medida adequada e proporcional, em consonância com o princípio da precaução e com a legislação ambiental vigente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025